Tribunal: TJSP
Processo: 1005806-54.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas embargadas somente para o fim de lhes conceder o benefício da gratuidade judiciária. Insurgência da recorrida, que pretende a majoração da verba honorária a que alude o art. 85, §11, do CPC. Descabimento. A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas embargadas somente para o fim de lhes conceder o benefício da gratuidade judiciária. Insurgência da recorrida, que pretende a majoração da verba honorária a que alude o art. 85, §11, do CPC. Descabimento. A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005806-54.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ABAX SECURITIZADORA S/A, são embargadas PALOMA BARSI MORIOTTI e
LUCILENE CALDEIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edcl:
1005806-54.2018.8.26.0006/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional VI Penha de França 4a Vara Cível
Juiz prolator:
Luciana Mendes Simões Botelho
Processo:
005806-54.2018.8.26.0006
Embargante:
Abax Securitizdora S/A
Embargadas:
Interessada:
Paloma Barsi Moriotti e Lucilene Caldeira Barbosa
White Brindes Importados e Exportação Ltda. - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso interposto pelas embargadas somente para
o fim de lhes conceder o benefício da gratuidade judiciária.
Insurgência da recorrida, que pretende a majoração da verba
honorária a que alude o art. 85, §11, do CPC. Descabimento. A
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados
acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento
ao recurso. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC.
Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não
apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de
ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código
de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
VOTO No 22656
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de fls. 538/551, que deu parcial provimento ao recurso interposto
pelas embargadas, “tão somente, para o fim de conceder às recorrentes o
benefício da gratuidade judiciária”.
A embargante alega omissão na decisão colegiada,
no que se refere à “a majoração dos honorários de sucumbência, os quais,
frise-se, foram constituídos antes da concessão da Justiça Gratuita”.
Pretende a majoração da verba honorária “em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da negativa de provimento ao recurso da parte contrária” (fl. 1).
É o relatório.
O acórdão de fls. 538/551 não padece de nenhum
dos vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/2015:
"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento".
Ocorre que a majoração dos honorários advocatícios
previamente fixados acontece somente nos casos em que não se conhece
ou se nega provimento ao recurso. No caso, houve parcial provimento.
Outra não é a intenção do embargante senão
rediscutir e prequestionar a decisão no ponto em que desacolheu seus
interesses, o que dá aos presentes embargos, manifesto caráter infringente.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos representativos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II
incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489, §1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à controvérsia.
Ademais,
é
entendimento
assente
de
nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que o
levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização
por Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento contratual configurado. Decisão que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-
lhe a solução mais acertada diante das especificidades nele
contidas. Princípio do livre convencimento motivado das
decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do CPC/2015 foi de
evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas, mas
nunca forçar o magistrado a elaborar um quadro
comparativo
entre
os
infinitos
precedentes
possivelmente invocados pelas partes, tampouco
compeli-lo
a
acatar
a
maneira
de
decidir
previamente esposada por seus pares, extraindo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a possibilidade de apreender o caso concreto e
formar sua própria convicção tal entendimento
levaria ao absurdo de inviabilizar de vez a prestação
jurisdicional, tornando inócua a busca pela justiça.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025
do NCPC/2015 (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Embargos
de
Declaração
no
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
Oswaldo
Luiz
Palu,
julgado
em
31/8/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada. As
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora.
A embargante não apontou qualquer argumento deduzido
no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código
de Processo Civil). “A contradição que autoriza o manejo
dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”. Precedente do STJ. Inexistência de contradição
entre a fundamentação exposta no acórdão embargado e o
seu dispositivo - Natureza infringente dos embargos de
declaração Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada. Ausência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil -
Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito
Privado,
Embargos
de
declaração
no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior, julgado
em 7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela
ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com
base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade
de
litispendência
entre
Mandado
de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados (STJ, 1a
Seção, EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF
(2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 8/6/2016, g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da
norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE,
rel.
Min.
Sepúlveda
Pertence,
j.
6.5.93,
não
conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Mantém-se,
destarte,
integralmente
a
decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115758
Embargos de Declaração Cível no 1005806-54.2018.8.26.0006/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Abax Securitizadora S/A
Embargdos: Paloma Barsi Moriotti e Lucilene Caldeira Barbosa
Perito (Terceiro): White Brindes Importaçao e Exportação Ltda Me, na
pessoa de sua representante Lucilene Caldeira Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 538/551, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação.
Alega a embargante que o julgado é omisso, no tocante à possibilidade da majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados.
A recorrente tem razão.
Consoante
os
ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contidos no parágrafo 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil, ao julgar
recurso o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Da
leitura
do
mencionado
dispositivo legal conclui-se que a intenção
do legislador foi a de coibir a interposição
de recursos infundados, portanto, ao
negar provimento à apelação, cabe ao
Tribunal
elevar
a
verba
honorária
advocatícia arbitrada pelo Juízo a quo .
Ao discorrer sobre o tema, o
doutrinador Theotonio Negrão teceu os
seguintes comentários:
“A
majoração
dos
honorários
advocatícios previamente fixados acontece nos casos
em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso , desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão”. 1 (grifamos)
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Em última análise, como eu considero
que essa medida é procrastinatória
e que a majoração
de honorários se destina a desestimular essa litigância
procrastinatória
, fixo honorários recursais neste
caso”. 2 (grifamos)
O V. Acórdão embargado limitou-se a conceder à apelante os
benefícios da justiça gratuita, para os fins
de garantir o seu acesso à justiça,
negando provimento, integralmente, no
tocante ao mérito.
Portanto,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
para suprir a omissão apontada e majorar a
verba honorária para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo
Civil e legislação
processual
em vigor ,
47a edição, São Paulo: Saraiva, 2016, P. 192.
2 STF. Agravo Interno no Recurso Extraordinário
com Agravo no 711.027/RS. 1a
Turma. Min. Rel. Roberto Barroso. J. 30.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento
ao
recurso,
com
efeito
modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13D504A6
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
CF43421
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005806-54.2018.8.26.0006/50000 e o código de confirmação da tabela acima.